Tribunal: CARF
Processo: 10510.721094/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721094/2013-81
ACÓRDÃO
2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO PELA FONTE.
NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES.
Em regra, basta ao contribuinte comprovar que os valores cuja
compensação é pleiteada foram retidos pela fonte pagadora, para
reconhecimento do direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo o relatório da Resolução no 2301-000.995 (fls. 304/308):
Trata-se de recurso voluntário (fls. 105-118) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
2
a) Primeiramente, é necessária retificação de dado informado na impugnação ao
lançamento. Isso porque nela constava que o recorrente fora demitido da
SASE/ORGBRÁS em 30/03/2010, quando a data efetiva foi em 30/03/2011. Isso
pode ser confirmado pela análise dos documentos anexados aos autos e indicados
na tabela de fls. 106 e 107. Esse equívoco se repetiu por parte da relatora da
decisão recorrida, que entendeu ter a demissão ocorrido em 30/03/2010;
b) Houve equívoco de digitação na declaração da administração do Hospital São
Luiz Gonzaga, uma vez que o contrato de prestação de serviços por ela
mencionada encerrou-se apenas em 30/03/2011, e não em 30/03/2010.
Com isso, o recorrente procurou a referida administração e solicitou a retificação
de sua declaração. Identificado o erro, foi expedida nova declaração com a data
correta, informando que o recorrente era empregado da ORGBRÁS via CLT, que
não fazia parte do quadro de sócios ou da direção dessa empresa (e, portanto,
não tinha qualquer poder de gestão sobre os negócios da empresa), conforme
documento que acompanha o presente recurso;
c) O ofício no 60/2019, protocolado no processo judicial no 2005.700.20.700 e que
consiste em relatório de gestão do Hospital São Luiz Gonzada, informa que o
recorrente foi contratado como empregado da ORGBRÁS para trabalhar no
referido hospital, bem como que o contrato vigorou até 30/03/2011;
d) A decisão judicial de 24/11/2010, referente ao processo judicial no
2005.700.20.700, deixa claro que o termo de parceria no 07/2006, firmado entre o
Hospital São Luiz Gonzaga e a ORGBRÁS foi prorrogado até o dia 30/03/2011 -
evidenciando que o contribuinte foi demitido também nessa data, corroborando
com o aviso prévio e termo de rescisão de contrato de trabalho correspondente;
e) A ORGBRÁS, que se trata na verdade de uma OSCIP com sede e estrutura
administrativa em Aracaju/SE, contratou o recorrente para trabalhar como diretor
no hospital acima referido, que se localiza em Itabaianinha/SE, no âmbito do
Termo de Parceria no 07/2006 - o que não se confunde com o cargo de diretor
administrativo da ORGBRÁS, o qual nunca foi ocupado pelo recorrente;
f) Apresenta-se neste ato as atas de assembleias extraordinárias da ORGBRÁS, as
quais demonstram que o recorrente nunca foi sócio, diretor, conselheiro ou teve
qualquer cargo de gestão da OSCIP. Nesse sentido, descabe a responsabilidade
tributária atribuída ao contribuinte pela decisão recorrida;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 118.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fl. 119); ii) Comprovante de residência (fl. 120); iii) Registro de recebimento dos
correios (fls. 121 e 122); iv) Cópia da CTPS (fls. 123-125); v) Nova declaração da
administração do Hospital São Luiz Gonzaga (fls. 126-129); vi) Aviso prévio
expedido pela ORGBRÁS (fls. 130-132); vii) Ofício no 12/2013 do Hospital São Luiz
Gonzaga (fl. 134); viii) sobre as verbas rescisórias dos funcionários da OSCIP no
período da intervenção (fls. 135-138); ix) Termo de rescisão de contrato de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
3
trabalho (fls. 139-140); x) Ofício no 60/2019 da administração do Hospital São Luiz
Gonzaga e seus anexos (fls. 141-195); xi) RAIS da ORGBRÁS do ano base de 2011
(fls. 196-198); xii) Decisão proferida no processo judicial no 1005.700.20.700 (fls.
199-201); xiii) Registros da ORGBRÁS junto ao cartório do 10o ofício de títulos,
documentos e pessoas jurídicas (fls. 202-271); xiv) Cópias do Recurso
Extraordinário com Agravo no 786.484 e de artigos relacionados ao assunto em
debate (fls. 272-294); xv) Cartão CNPJ da ORGBRÁS (fls. 295 e 296); xvi) Cópias de
documentos referentes a ação trabalhista (fls. 297-299); xvii) Termo de devolução
de documentos digitalizados (fls. 300 e 301).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2011/7180009841892150 (fls. 6-10) que constitui crédito tributário de Imposto de
Renda de Pessoa Física - IRPF, em face de Cristiano dos Santos Cruz (CPF no
661.621.495-87), referente a fatos geradores ocorridos no período ano-calendário
de 2010 (exercício de 2011). A autuação alcançou o montante de R$ 8.106,93
(oito mil cento e seis reais e noventa e três centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 25/03/2013 (fls. 44 e 47).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta
o seguinte (fl. 8):
Compensação indevida de imposto de renda devido na fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil, contatou-
se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$5.881,41, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte não comprovou relação jurídica com a empresa incluída no
programa DIRF x DARF, através da apresentação de cópia da carteira do trabalho,
contrato de prestação de serviços, termo de rescisão de contrato, contracheques
mensais e etc, solicitados no Termo de Intimação.
São inscritas no programa DIRF x DARF, empresas que não recolheram ou
recolheram a menor o imposto de renda retido na fonte informado em DIRF -
Declaração do Imposto de Renda Retido apresentada a Receita federal do Brasil.
[planilha de fl. 8, identificando montante de R$ 5.881, 41 em IRRF glosado em
relação à fonte pagadora Organização da Promoção Social e da Saúde do Brasil -
ORGBRÁS].
Enquadramento Legal: arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e
87, inciso IV, § 2o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Apontou-se imposto suplementar de R$ 5.881,41 conforme demonstrativo de
apuração do imposto devido de fl. 9.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-4) alegando que:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
4
a) Todos os documentos solicitados pela fiscalização por meio de termo de
intimação foram entregues no dia 25/11/2012, quais sejam, cópia da carteira de
trabalho e cópia de contracheques mensais, relativos à Organização da Promoção
Social e da Saúde no Brasil - ORGBRÁS, conforme anexos I, II e III da presente
impugnação;
b) A relação com a pessoa jurídica acima citada sempre foi de vínculo
empregatício (admissão em 02/05/2006 e demissão em 30/03/2010, conforme
CTPS), uma vez que o impugnante nunca fez parte do seu quadro de sócios ou de
sua direção.
c) Ressalta-se que na época da admissão, a empresa chamava-se Organização da
Promoção Social e da Saúde do Sergipe - SASE e, com o decorrer do
tempo e sem nenhuma explicação aos empregados, alterou o nome para aquele
acima mencionado - sem, contudo, alteração do CNPJ;
d) O impugnante foi admitido pela empresa única e exclusivamente para
desempenhar suas funções no Hospital São Luiz Gonzaga, que se destinavam a
fiscalizar outros empregados nos atendimentos de urgência, emergência e partos
do tipo normal em período expulsivo - o que se dava sem autonomia, autorização
ou responsabilidade para assinar cheques, realizar pagamento de tributos,
salários, compras de medicamentos ou quaisquer outros materiais médicos, o que
ficava a cargo apenas dos sócios da empresa;
e) As idas do impugnante até a sede da empresa em Aracaju/CE eram apenas para
encaminhar documentos, notas fiscais de produtos e relatórios, em
compatibilidade com a sua condição de empregado;
f) A própria administração do Hospital São Luiz Gonzaga expediu declaração
corroborando com as alegações do impugnante; e
g) O impugnante e diversos outros empregados não receberam as verbas
rescisórias quando de seus desligamentos da empresa, o que os obrigou a ajuizar
ação trabalhista para cobrar tais valores - o que reforça a tese de que o
impugnante era empregado, e não sócio ou dirigente.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 4): “Após amplas explicações
e fata documentação apresentada, solicito o IMEDIATO CANCELAMENTO da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 2011/7180009841892150”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 5 e 92); ii) Cópia da Notificação de Lançamento (fls. 6-10); iii) Termos
de intimação fiscal (fls. 11 e 51); iv) Respostas do contribuinte (fl. 12, 49 e 50); v)
Cópia da CTPS (fls. 13-15, 52 e 53); vi) Recibos de pagamentos de salários do ano
calendário de 2010 (fls. 16-28, 54-66 e 69-72); vi) Declaração da administração do
Hospital São Luiz Gonzaga (fl. 29); vii) Cópia de documentos de Reclamatórias
Trabalhistas (fls. 30-37); viii) Dossiê malha fiscal - 2011 (fl. 48); ix) Cópia de
conversa mediante mensagens eletrônicas (fls. 67 e 68); x) Portarias no 170/2012
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
5
e no 49/2010 do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (fl. 73 e 74); xi)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte
(fl. 75); xii) Demonstrativos de pagamento mensal do ano-calendário de 2010 (fls.
76-89); e xiii) Ficha financeira (fls. 90 e 91).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ), por meio do Acórdão no 04-49.848, de 09 de setembro de 2019 (fls. 96-98),
negou provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente. O
entendimento fixado foi de que o contribuinte era empregado da empresa e, por
ocupar o cargo de diretor, é solidariamente responsável pelos créditos tributários
decorrentes do não recolhimento de IRRF pela pessoa jurídica, nos termos do art.
723 do RIR-99. Nesses termos, a compensação efetuada pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual ficaria condicionada à comprovação de que houve o
efetivo recolhimento do IRRF como devido pela fonte pagadora - o que não
ocorreu. As verbas rescisórias não recebidas, a princípio, não integrariam a
remuneração oferecida à tributação na Declaração de Ajuste Anual, de modo que
esse fato não constitui litígio a ser resolvido nessa instância administrativa.
Na sessão de 09 de março de 2023, o julgamento foi convertido em diligência, pelas
seguintes razões:
Entendo, entretanto, que ainda pairam dúvidas acerca das verdadeiras atribuições
do recorrente durante o período fiscalizado, as quais poderiam ou não envolver
outros tipos de poderes que não foram mencionados nos documentos acima
citados. Por esse motivo, entendo que cabe a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que a autoridade lançadora intime o recorrente à juntar aos
presentes autos a cópia do seu contrato de trabalho com a SASE/ORGBRÁS, de
forma a esclarecer quais eram exatamente as suas funções e seus limites dentro
do funcionamento da OSCIP e do Termo de Parceria firmado com o referido
Hospital.
Diante do exposto, voto em converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora intime a Organização da Promoção Social e da Saúde no
Brasil – ORGBRÁS a esclarecer se o recorrente exerceu, no ano-calendário de
2010, administração, gestão ou representação na condição de diretor da
entidade.
O contribuinte apresentou a resposta de fls. 314/322. A ORGBRAS não foi intimada,
uma vez que a referida entidade teve sua inscrição baixada no CNPJ em 16/01/2013, conforme
extrato à fl. 323.
Consta relatório fiscal às fls. 324/325.

É o relatório.

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
6
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos, devendo ser
conhecido.
A decisão recorrida, como já relatado, baseou-se na interpretação de que o
contribuinte foi diretor administrativo da fonte pagadora (ORGBRÁS), o que atrairia a
responsabilidade pelo art. 723 do RIR/99, sendo condicionada a compensação do IRF à
comprovação do recolhimento do tributo.
Analisando as provas constantes dos autos, entendo que a decisão merece reforma,
devendo a autuação ser cancelada, pelas razões que passo a expor.
É fato que, na carteira de trabalho, o contribuinte foi contratado como “diretor” (fl.
316), assim como os holerites descrevem a função exercida como “diretor administrativo” (fls.
54/66).
Contudo, outros documentos carreados aos autos demonstram que o contribuinte,
apesar do nome dado à sua função, não detinha poderes de administração, gestão ou
representação da pessoa jurídica, nos termos do parágrafo único do art. 723 do RIR/99.
Em primeiro lugar, destaco a declaração firmada pela então presidente do Conselho
de Administração (fls. 318/322), descrevendo as atividades do contribuinte, a ver:
2.8) Cabia ao Sr. CRISTIANO DOS SANTOS CRUZ – CPF 661.621.495-87, que
desenvolvia suas atividades no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA, em ITABAIANINHA/SERGIPE:
A) Fiscalizar o controle de ponto dos empregados da SASE/ORGBRÁS – CNPJ
05.814.478/0001-79, lotados em ITABAIANINHA/SERGIPE, no HOSPITAL SÃO LUIZ
GONZAGA;
B) Encaminhar a folha de ponto para sede da empresa SASE/ORGBRÁS – CNPJ
05.814.478/0001-79, em ARACAJU/SERGIPE;
C) Encaminhar para sede da SASE/ORGBRÁS – CNPJ 05.814.478/0001-79, em
ARACAJU/SERGIPE, a relação de medicamentos, materiais médicos, gêneros
alimentícios e outros para suprir as necessidades do HOSPITAL SÃO LUIZ
GONZAGA;
D) Controlar o estoque de medicamentos, materiais médicos, gêneros
alimentícios e outros, consumidos no local de sua LOTAÇÃO, ou seja, HOSPITAL
SÃO LUIZ GONZAGA;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.695 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721094/2013-81
7
E) Anotar e encaminhar para sede da SASE/ORGBRÁS – CNPJ 05.814.478/0001-79,
em ARACAJU/SERGIPE, todas as demandas dos empregados lotados no HOSPITAL
SÃO LUIZ GONZAGA;
F) Enfim, atividades administrativas próprias de um cabo de turma;
Também observo que, da análise dos documentos da sociedade, constatasse que o
contribuinte nunca fez parte de qualquer órgão com poderes de administração (fls. 203/271).
Finalmente, da análise dos holerites juntados pelo contribuinte (54/66), constato
que o salário do contribuinte, que variou de R$2.655,25 a R$2.920,78, inferior a 6 salários-
mínimos da época, é incompatível com o cargo de diretor, nos termos do art. 1.063 do CC e dos
arts. 138 e 142 da Lei das S/As.
Além disso, os citados holerites também contemplam o pagamento de horas extras,
algo que é muito incomum, de acordo com a prática e com a legislação trabalhista (art. 62, II, da
CLT).
Portanto, verificado que, a despeito do nome dado à função (“Diretor”), o
contribuinte, de fato, exercia apenas uma atividade administrativa, afasta-se a responsabilidade
tributária, devendo o lançamento ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 335
DF CARF MF
Original